Tribunal: TJPA
Processo: 0803227-10.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803227-10.2021.8.14.0051

APELANTE: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONTRADIÇÃO RELEVANTE ENTRE OS TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, ante a contradição nos depoimentos policiais e a tese de flagrante forjado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, fundado exclusivamente nos depoimentos de agentes policiais que se mostraram contraditórios em juízo, é suficiente para sustentar um decreto condenatório por tráfico de drogas, afastando a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial. Contudo, a autoria delitiva mostra-se duvidosa. A condenação baseou-se unicamente na prova testemunhal produzida pela acusação, a qual se revelou frágil e insuficiente.

4. Embora os depoimentos de agentes policiais sejam, em regra, válidos, sua força probante é abalada quando há divergências substanciais entre os relatos colhidos sob o crivo do contraditório. No caso, enquanto um policial confirmou a suposta confissão informal do réu, outro agente que participou da mesma diligência declarou em juízo não se recordar de fatos essenciais, como a apreensão da droga em posse do acusado e a existência de qualquer confissão.

5. Tal contradição, somada à ausência de quaisquer outros elementos de prova – como apreensão de dinheiro, balança de precisão, testemunhas civis ou investigação prévia que vinculasse o réu ao tráfico –, cria um cenário de dúvida razoável que impede a formação de um juízo de certeza.

6. Diante da fragilidade do acervo probatório, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver o réu da imputação.

Tese de julgamento:

1.

A condenação criminal exige prova robusta e acima de qualquer dúvida razoável. A existência de contradições relevantes nos depoimentos dos únicos policiais ouvidos em juízo, que constituem a base exclusiva da acusação, torna o conjunto probatório frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

2.

Em observância ao princípio
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do acusado quando a prova da autoria do crime de tráfico de drogas se resume a testemunhos policiais conflitantes, não corroborados por outros elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC n. 846.645/GO; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000714-13.2011.8.14.0097; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801304-75.2021.8.14.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
20 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 108648867).

Narra a denúncia (ID 26168326) que, no dia 08 de abril de 2021, por volta das 21h30min, no Beco da Felicidade, Comunidade Tabocal, em Santarém/PA, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares, trazendo consigo, para fins de comercialização, 38 (trinta e oito) invólucros de substância entorpecente identificada como cocaína. Segundo a peça acusatória, a guarnição policial, após receber denúncia anônima sobre tráfico na área, avistou um grupo de pessoas que se dispersou com a aproximação da viatura. O denunciado teria sido capturado no quintal de um terreno e, durante a revista pessoal, a droga foi encontrada. A denúncia relata ainda que, ao ser indagado, o réu admitiu informalmente a propriedade da droga e sua destinação comercial.

A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2021 (ID 26361994). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 72930761 e 76096462), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 113007047). Em suas razões (ID 122975423), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais que se mostraram contraditórios em juízo. Sustenta a tese de flagrante forjado e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 23036386), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves (ID 25411833), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que o conjunto probatório é insuficiente para amparar o decreto condenatório, uma vez que este se fundamenta exclusivamente em depoimentos policiais que se revelaram contraditórios em juízo.

A tese merece acolhimento.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 26108806), que atestou que os 38 invólucros apreendidos continham 11,65g de cocaína.

A autoria, no entanto, não foi demonstrada de forma segura e estreme de dúvidas, como exige um juízo condenatório. A sentença fundamentou-se, de maneira exclusiva, nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, valorando-os como prova suficiente da traficância. Ocorre que, uma análise atenta da prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela uma contradição crucial que abala a certeza necessária para a condenação.

O policial militar
Arthur Peter Vinhote de Vasconcelos
, em seu depoimento judicial, manteve a versão apresentada na fase inquisitorial, afirmando que o réu, ao ser abordado, confessou informalmente a propriedade da droga e sua finalidade comercial. Segundo a testemunha, "quando perguntavam se a droga era dele, ele respondeu que sim; QUE quando perguntaram se ele estava vendendo drogas, ele respondeu que sim".

Contudo, o policial militar
Paulo Victor das Neves Silva
, que também participou diretamente da abordagem, apresentou em juízo uma versão dissonante e vacilante. Questionado, declarou expressamente
não se recordar se foi encontrada droga com o réu
, não se lembrar de qualquer confissão e não ter presenciado atos de venda. Seu depoimento limitou-se a narrar a perseguição, sem confirmar os fatos nucleares que imputam a autoria do tráfico ao apelante.

Essa flagrante divergência entre os relatos dos dois únicos agentes públicos ouvidos em juízo sobre os fatos mina a credibilidade da prova acusatória. Se um dos policiais que estava na linha de frente da ocorrência não consegue confirmar em juízo a posse da droga pelo réu nem a suposta confissão, a versão do outro policial, ainda que firme, passa a figurar isolada no conjunto probatório.

É imperativo, na análise de casos como o presente,
"abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência – interna e externa –, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos (...)"
. Conforme brilhantemente pontuado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz,
"diante do conflito entre a versão acusatória e a do acusado (...) e das inúmeras contradições e incoerências nos depoimentos policiais (...), não há como considerar provada a existência da justificativa apresentada para a realização das buscas, (...) o que conduz à absolvição do acusado"
(HC n. 846.645/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 29/8/2024) – destaquei.

No caso em tela, a contradição não é meramente periférica, mas atinge o cerne da imputação. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em situações análogas, tem se posicionado pela necessidade de um acervo probatório coeso, absolvendo os réus quando a prova se mostra dúbia. Em julgado paradigmático, a 3ª Turma de Direito Penal assentou que, quando
"os próprios depoimentos dos policiais se mostraram contraditórios, pois nenhum deles confirmou como se deu a apreensão da droga"
, a consequência é a
"dúvida quanto à culpabilidade, sendo cabível a absolvição do apelante por força da máxima do in dubio pro reo"
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000714-13.2011.8.14.0097, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/07/2022, 3ª Turma de Direito Penal)

-destaquei.

Ademais, a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicasse o comércio espúrio, somada às contradições testemunhais, torna imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conforme outro precedente desta Corte:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL IRREGULAR E CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO AFASTADA. 1. [...]
as contradições nos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante nas fases policial e judicial, atrelado a ausência de apreensão de qualquer outro apetrecho ou bem que indicassem o comércio espúrio de entorpecentes, tornam imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, concedendo-se a absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08013047520218140009, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ressalta-se, ademais, que a fragilidade da prova testemunhal não é o único pilar a sustentar a dúvida. O conjunto probatório é oco em outros elementos tipicamente associados à traficância: não há apreensão de balança de precisão, anotações sobre o comércio, quantias vultosas de dinheiro, ou depoimentos de usuários que confirmassem a mercancia. A condenação estaria amparada apenas em um testemunho isolado e contraditado.

No presente caso, além da contradição, a versão do apelante, de que a droga foi "forjada" para incriminá-lo, ganha contornos de plausibilidade, pois os próprios policiais admitiram que a operação visava um terceiro, de apelido "Surubim", e que nada foi encontrado com este.

Assim, o que se tem é a palavra isolada de um policial contra a negativa do réu, amparada pela inconsistência do depoimento do outro agente estatal. Este cenário é a própria materialização da dúvida que o princípio
in dubio pro reo
visa proteger. Não há, portanto, a certeza moral e legal necessária para manter a condenação.

Acolhida a tese absolutória, restam prejudicadas as demais teses recursais, notadamente o pleito de revisão da dosimetria da pena.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença condenatória e
ABSOLVER
o réu
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026